Tribunal: TJDFT
Processo: 0737846-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737846-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. V. G. P. REPRESENTANTE LEGAL: E. A. G. P. AGRAVADO: J. O. D. S. P. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por A. V. G. P. contra decisão (ID origem 169812262) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama que, nos autos de ação de alimentos ajuizada contra J. O. S. P. (processo n. 0710476-72.2023.8.07.0004), fixou os alimentos provisórios devidos pelo réu, ora agravado, no patamar equivalente a “15% dos rendimentos brutos (inclusive 13o e terço de férias - REsp 1.106.654/RJ e Tema 192 do STJ) (...), deduzidos apenas os descontos compulsórios (IRPF, previdência social e outros, desde que de caráter obrigatório)”. Em suas razões recursais (ID 51093211), a agravante, sustenta, em suma, a necessidade de majoração da verba alimentar ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo alimentante, ora agravado. Para tanto, defende que teria dispêndios com “saúde, escola, alimentação e transporte”, que não seriam suficientemente custeados pelo valor da verba alimentar fixada na decisão agravada. Pontua que a verba alimentar, tal qual fixada na decisão agravada, não observaria os parâmetros legais previstos no art. 1.694, § 2o, do CPC. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para fixar, desde lodo, a verba alimentar no patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo alimentante, ora agravado. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. Contraminuta ao ID 51255425. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, inciso III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, compulsando os autos de origem (processo n. 0710476-72.2023.8.07.0004), verifica-se que foi proferida sentença pelo Juízo a quo, para homologar transação firmada entre as partes, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alíne “a”, do CPC. Confira-se o dispositivo desse ato judicial: (...)POSTO ISSO e, por tudo mais que dos autos consta e aliado à manifestação ministerial, cujas razões passam a integrar esta decisão, nos termos do artigo 334, § 11, c/c o art. 487, inciso III, alínea "b", ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado e recomendo seu fiel cumprimento. Deferida a assistência judiciária à parte autora. Sem custas finais, nos termos do art. 90, § 3o do CPC. Sem honorários por falta de resistência ao pedido. (...) A prolação de sentença extintiva nos autos de referência impõe, por certo, o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente recurso. O presente agravo de instrumento, portanto, não deve ser conhecido. 3. Ante o exposto, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento aviado, diante da perda superveniente do seu objeto, decorrente da prolação de sentença nos autos de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília/DF, março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora Brasília, 28 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora